Tribunal: TJES
Processo: 5004423-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004423-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5004423-84.2021.8.08.0000

Recorrente: Tokio Marine Seguradora S/A

Recorrido: EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 1521899), proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória,
nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA
proposta pela Recorrente em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, cujo
decisum
indeferiu a inversão do ônus da prova pleiteada pela Recorrente.

A Recorrente narra que “
é seguradora, sendo que através de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos. Com efeito, a unidade consumidora assegurada foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Agravada, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam referidos imóveis
”.

Pontua que “
efetuou os pagamentos das respectivas indenizações, sub-rogando-se, deste modo, na exata esfera jurídica de seus Segurados. Tentada a resolução extrajudicial, esta não foi possível. Assim, não tendo outra saída a não ser socorrer-se do Judiciário, a Agravante ajuizou ação regressiva para reaver os prejuízos suportados em razão da má prestação de serviço pela Agravada
”.

Defende, neste contexto, que “
é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados
”.

Enfatiza, por conseguinte, que “
há sub-rogação da seguradora, ora Agravante, nos direitos dos segurados, consoante o disposto na Súmula n. 188 , do STF e nos arts. 349 e 786, ambos do CC. Assim, a Agravante, ao pagar a indenização aos Segurados, subrogou-se em seus direitos e, consequentemente, atraiu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedido efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso
.

Decisão no id. 1545990, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo
.

Contraminuta no id. 1677433.

É o relatório, no essencial
.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 11 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 1521899), proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória,
nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA
proposta pela Recorrente em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, cujo
decisum
indeferiu a inversão do ônus da prova pleiteada pela Recorrente.

A Recorrente narra que “
é seguradora, sendo que através de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos. Com efeito, a unidade consumidora assegurada foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Agravada, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam referidos imóveis
”.

Pontua que “
efetuou os pagamentos das respectivas indenizações, sub-rogando-se, deste modo, na exata esfera jurídica de seus Segurados. Tentada a resolução extrajudicial, esta não foi possível. Assim, não tendo outra saída a não ser socorrer-se do Judiciário, a Agravante ajuizou ação regressiva para reaver os prejuízos suportados em razão da má prestação de serviço pela Agravada
”.

Defende, neste contexto, que “
é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados
”.

Enfatiza, por conseguinte, que “
há sub-rogação da seguradora, ora Agravante, nos direitos dos segurados, consoante o disposto na Súmula n. 188 , do STF e nos arts. 349 e 786, ambos do CC. Assim, a Agravante, ao pagar a indenização aos Segurados, subrogou-se em seus direitos e, consequentemente, atraiu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedido efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso
.

Decisão no id. 1545990, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo
.

Contraminuta no id. 1677433.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1545990, da lavra desta Relatoria, restaram externados os seguintes fundamentos
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito,
cinge-se a controvérsia em saber se a Recorrente faz jus, ou não, à inversão do ônus da prova na demanda de origem
.

Neste passo, enfatiza a Recorrente que a causa cuida de “
ação regressiva de ressarcimento de danos, sob alegação de falha no fornecimento de energia elétrica, na qual a Agravante pretende que seja a Agravada condenada a restituir-lhe os valores dispendidos pelo pagamento da indenização securitária aos consumidores segurados
”.

Destaca, portanto, que “
há sub-rogação da seguradora, ora Agravante, nos direitos dos segurados, consoante o disposto na Súmula n. 188 , do STF e nos arts. 349 e 786 , ambos do CC. Assim, a Agravante, ao pagar a indenização aos Segurados, subrogou-se em seus direitos e, consequentemente, atraiu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
”.

Cabe pontuar, por oportuno e relevante, que os danos causados por suposta falha da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica ocorreram no CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA FORMOSA e no CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SANT, os quais, na condição de Segurados da Recorrente, receberam as respectivas indenizações securitárias, que, via de consequência, deram ensejo a propositura da Ação Regressiva de origem em face da Recorrida.

Em sendo assim, impõe-se perquirir, de início, se tais Condomínios seriam, ou não, protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, avaliando-se, na sequência, se tal direito seria sub-rogado à Recorrente.

Neste particular, nota-se que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem considerado que os Condomínios seriam consumidores por equiparação na defesa dos interesses dos Condôminos
,
in litteris:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio de afetação).

2.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora
.

3.

O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC
.

4.
Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido.

5.

Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC
.

6.

Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC)
.

7.
Precedentes do STJ.

8.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(
STJ
- REsp 1560728/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

In casu
, não resta dúvida que os Condomínios, nos quais foram ocasionados os danos pela alegada falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, se viessem a demandar em face da Recorrida estariam, em última análise, defendendo o interesse da coletividade, máxime porque os custos dos prejuízos causados seriam suportados pelos Condôminos. Deste modo, seriam aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, no que incluída a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Associado a isso, não se pode olvidar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça também professa a compreensão de que não há limitação aos direitos sub-rogados pelo Segurado à Seguradora em eventual Ação Regressiva,
in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REGRESSIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não havendo dúvidas de que o recurso de apelação impugnou o capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de responsabilidade da insurgente, não se cogita a existência de reformatio in pejus pela manutenção da decisão, ainda que por fundamento diverso. Precedentes.

2.
A seguradora, ao ressarcir os prejuízos ocasionados pelo acidente, sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo ajuizar ação contra o terceiro. A sub-rogação, entretanto, não restringe os direitos sub-rogados, de modo que o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado
. Incidência da Súmula 83 STJ.

3.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.

4.
No caso, a recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio.

5.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp 1672820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

Na hipótese dos autos, ante a impossibilidade de limitação dos direitos sub-rogados à Seguradora Recorrente, impõe-se reconhecer que se lhe aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, tal como se aplicariam aos Condomínios Segurados, sendo impositiva a inversão do ônus da prova, com alicerce no artigo 6º, inciso VIII, da Lei Consumerista, eis que a Recorrida, enquanto Concessionária de Energia Elétrica, ostenta inegavelmente melhores condições de demonstrar que seus serviços foram regularmente prestados, a ponto de evidenciar que não houve nenhuma falha que fosse responsável pelos danos cujo ressarcimento se postula na demanda de origem.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,

DEFIRO o efeito suspensivo
.

Cientifique-se com urgência

ao Juízo
a quo
a respeito do teor deste
Decisum
.

Intime-se
a Recorrente
para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida

para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Após,
retornem os autos conclusos
.

Vitória - ES, 18 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retro transcrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

No caso em apreço, nota-se que a Ação Regressiva de origem foi proposta pela Seguradora Recorrente em virtude do pagamento das indenizações securitárias aos Condomínios Segurados, aos quais foram causados prejuízos em virtude na falha da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Logo, diante da sub-rogação dos direitos dos Condomínios Segurados, devem ser garantidas à Seguradora Recorrente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRO PROVIMENTO para deferir a inversão do ônus da prova em favor da Recorrente nos autos da Ação Regressiva de origem
, a teor da fundamentação retro aduzida
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. CONDOMÍNIOS. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDORES. SUBROGAÇÃO DOS DIREITOS À SEGURADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
De acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os Condomínios, nas hipóteses em que atuam na defesa dos Condôminos, são considerados Consumidores por equiparação, de modo que lhes são aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor.

II.
Na esteira da compreensão perfilhada também por aquela Corte Superior, não há limitação aos direitos sub-rogados pelo Segurado à Seguradora em eventual Ação Regressiva.

III.
Na hipótese dos autos, ante a impossibilidade de limitação dos direitos sub-rogados à Seguradora Recorrente, impõe-se reconhecer que se lhe aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, tal como se aplicariam aos Condomínios Segurados, sendo impositiva a inversão do ônus da prova, com alicerce no artigo 6º, inciso VIII, da Lei Consumerista, eis que a Recorrida, enquanto Concessionária de Energia Elétrica, ostenta inegavelmente melhores condições de demonstrar que seus serviços foram regularmente prestados, a ponto de evidenciar que não houve nenhuma falha que fosse responsável pelos danos cujo ressarcimento se postula na demanda de origem.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento para deferir a inversão do ônus da prova em favor da Recorrente nos autos da Ação Regressiva de origem, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.